Tribunal: STF
Processo: RHC 255259
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Cristian Lucas Tomazini Garcia, em 17.3.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 27.2.2025 a 5.3.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 827.072/MS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 19.11.2019, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Três Lagoas/MS, às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0900176-85.2017.8.12.0021 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Em 13.8.2020, a Terceira Câmara Criminal negou provimento ao recurso.



    4. O recurso especial interposto contra o acórdão proferido no recurso de apelação foi inadmitido pelo Tribunal estadual. A defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 1.777.413/MS no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Presidência daquele Superior Tribunal em 29.10.2020.



    A condenação transitou em julgado em 18.11.2020.



    5. O recorrente ajuizou a Revisão Criminal n. 1405110-82.2023.8.12.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, não conhecida pela Relatora, Desembargadora Elizabete Anache, em 24.4.2023.



    A defesa interpôs agravo interno, desprovido pela Segunda Seção Criminal em 22.5.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS EM PROCESSOS DISTINTOS – SENTENÇA COM DATAS DIVERSAS – AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE REUNIÃO DOS PROCESSOS EM RAZÃO DA CONEXÃO – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – FATOS DIVERSOS – CONTINUIDADE DELITIVA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO – RECURSO IMPROVIDO 



    Inviável a alegação de conexão de processos julgados, em sede de revisão criminal, considerando as datas distintas das sentenças (2018, 2019 e 2020), sendo que ‘Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes e deles já houver sentença penal condenatória, a unidade dos processos só se dará, posteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas (art. 82, CPP). (TJMG; CJ 1291950-23.2021.8.13.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho; Julg. 08/02/2023; DJEMG 08/02/2023)’. 



    A competência para exame da continuidade delitiva é do juízo da Execução Penal, conforme artigo 66, inciso III, alínea a, da LEP. 



    Inexiste bis in idem pelo fato das ações penais terem sido originadas de elementos informativos colhidos da mesma medida cautelar, considerando que se refere a tráfico de drogas em locais e dias diversos, com quantidade e natureza de droga distintos, afastando a possibilidade de múltipla condenação pelo mesmo fato” (fl. 1, e-doc. 14).



    6. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 827.072/MS no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.12.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.



    Na sessão virtual de 27.2.2025 a 5.3.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Embora não esteja prevista expressamente na Constituição Federal de 1988, a garantia do ne bis in idem é um limite ao poder estatal, derivada da coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI) e decorrente de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como a Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 8º, n. 4) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art. 14, n. 7). 



    2. No caso, a inexistência de bis in idem entre os fatos fora devidamente demonstrada pelas instâncias de origem, dissociando cada uma das condutas do paciente, sendo certo que o reexame das circunstâncias fáticas implicaria revisão do conjunto probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    3. Quanto à continuidade delitiva, não se vislumbra ilegalidade, tendo em vista a competência do juízo da execução para analisar a matéria, em razão do trânsito em julgado (Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.493.043/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020; AgRg no AREsp n. 1.181.721/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 27/4/2018.RHC n. 29.646/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 19/10/2015). 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 51).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o Ministério Público, invocando o mesmo fato (integrar associação para o tráfico), formulou múltiplas denúncias contra o recorrente, configurando-se ofensa ao princípio de que ninguém pode ser processado e julgado duas ou mais vezes pelo mesmo fato (non bis in idem), devendo por isso ser anulada a condenação proferida nos autos da ação penal nº 0900176-85.2017.8.12.0021, da 2ª Vara Criminal de Três Lagoas-MS” (fls. 4-5, e-doc. 58).



    Assevera que “a denúncia oferecida nos autos n. 0003184.95-2017.8.12.0021 é mais abrangente quanto ao fato criminoso imputando ao recorrente a prática de diversas condutas na qual adquiria entorpecentes e revendia a terceiros, traficantes e consumidores, e dentro desse contexto, instaurou-se os autos n. 0900176-85.2017.8.12.0021, que trata de um fato mais restrito, ligado diretamente ao fato principal que é a venda desse entorpecente a terceiros. 



    Entretanto, tal fato trata-se de um mero desdobramento dos fatos narrados na primeira ação penal pela qual o recorrente já foi julgado e condenado, o que implica, conforme já apontado, a ocorrência de indevido bis in idem” (fl. 14, e-doc. 58).



    Assinala que, “na pior das hipóteses, as condutas praticadas pelo recorrente configuram o crime continuado” (fl. 17, e-doc. 58).



    Sustenta que, “sendo a associação entre o recorrente e os corréus uma só – todas as condutas delitivas devem ser interpretadas como oriundas da mesma associação, em continuidade delitiva” (fl. 19, e-doc. 58).



    Este o pedido: 



    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para que seja concedida a ordem ao recorrente a fim de reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de tráfico praticados durante a associação, anulando-se a condenação decorrente dos autos n. 0900176-85.2017.8.12.0021, da 2ª Vara Criminal de Três Lagoas-MS” (fl. 23, e-doc. 58).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul não apresentaram contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 77 e 78).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CRIME CONTINUADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário” (fl. 1, e-doc. 83).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    9. No julgamento da Apelação Criminal n. 0900176-85.2017.8.12.0021, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul afastou a alegação de litispendência, com a seguinte fundamentação:



    “2 Da alegada ocorrência de bis in idem 



    O apelante suscita o reconhecimento de bis in idem, pois, segundo argumenta, os fatos já foram julgados nos autos da Ação Penal n. 0003184- 95.2017.8.12.0021. 



    Sem maiores delongas, percebe-se que a questão aqui posta já foi decidida nos autos de exceção de litispendência nº 0004511-41.2018.8.12.0021 (p. 61-62), restando configurado que o fato imputado ao réu neste processo, resulta de outro fato naturalístico, conforme denota-se da decisão a seguir colacionada: 



    Ao compulsar os autos, verifica-se que inexiste duplicidade de imputações pelo mesmo fato. 



    Nas investigações que culminaram na ação penal 0900176-85.2017, Cristian Lucas Tomazini Garcia foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, cometido em 21.02.17, oportunidade que mantinha em depósito cinco porções de cocaína com 20,6g e um tablete de crack com 249g. Por outro lado, na ação penal 3184-95.2017, que conta com quatro réus, Cristian Lucas Tomazini Garcia foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343, por manter em depósito mais de onze quilos de cocaína. Nesse último processo, Cristian Lucas Tomazini Garcia foi condenado à pena de sete anos de reclusão e ao pagamento de setecentos dias-multa, com trânsito em julgado em 18.06.19, o que por si só já afastaria a alegação de litispendência. 



    O que se depreende é que, com a instauração do procedimento investigatório, verificou-se a existência de outras condutas delituosas, praticada com grupo criminoso diverso, que ensejaram a deflagração de duas ações penais, pela multiplicidade de fatos delituosos, conforme se denota da simples leitura da exordial acusatória. 



    Assim, evidenciado que são realmente distintos os fatos que originaram as duas ações penais, incabível se falar em ocorrência de litispendência ou em violação à coisa julgada (em atenção ao princípio da instrumentalidade). 



    Posto isso, julgo improcedente a exceção de litispendência (ou de coisa julgada), por tratarem-se de fatos diversos. 



    Ademais, referida decisão transitou em julgado no dia 13/08/2019 (p. 69), sem interposição de recurso pela defesa, portanto, cuida-se de matéria preclusa. 



    Logo, a referida preliminar não comporta acolhimento” (fls. 11-12, e-doc. 9).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 827.072/MS, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) embora não esteja prevista expressamente na Constituição Federal de 1988, a garantia do ne bis in idem é um limite ao poder estatal, derivada da coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI) e decorrente de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como a Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 8º, n. 4) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art. 14, n. 7). 



    No caso, o Tribunal de origem rechaçou a tese de bis in idem pelos seguintes fundamentos (e-STJ 320/321): 



    ‘Verifico que o requerente foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, nos seguintes processos: 



    Autos n. 0900176-85.2017.8.12.0021 Fato: 21/2/2017 – Três Lagoas ‘ter em depósito’ na residência de Lucas da Silva Cardoso- Rua Manoel Jorge, 2.498 - Bairro Santos Dumont 5 porções de cocaína (20,6 gramas) 1 tablete de crack ( 249 gramas) 



    Autos n. 0001649-34.2017.8.12.0021 Fato: 22/2/2017 – Três Lagoas ‘ter em depósito’ na residência de Douglas Maxsuel Oliveira de Lima -Rua José Pinto Carriço, 635 -Bairro Santos Dumont 1 tablete de maconha (305 gramas) 7 tabletes de cocaína 6,725kg (6 quilos e 725 gramas) 



    Autos n. 0003184-95.2017.8.12.0021 Fato: 6/4/2017 – Três Lagoas ‘ter em depósito’ na residência localizada à Rua Elvírio Mário Mancini, 2.302, Bairro São Jorge. 11 tabletes de crack (11 quilos e 135 gramas) 



    Inicialmente se destaca que o requerente foi condenado pela prática de tráfico de drogas em dias e locais distintos, não havendo múltiplas condenações pelo mesmo fato. (...)



    Registre-se que a questão de eventual bis in idem já havia sido rechaçada: 1) Autos n. 0004511-41.2018.8.12.0021- Exceção de Litispendência: alegação de bis in idem entre os processos 0900176-85.2017.8.12.0021 e 0003184- 95.2017.8.12.0021 julgada improcedente, sem recurso. 2) Apelação Criminal n. 0001649-34.2017.8.12.0021 -alegação de bis in idem em relação ao processo 0900176-85.2017.8.12.0021: ‘Inexiste bis in idem ou litispendência com processo diverso se, embora verificada a semelhança no modus operandi, as práticas criminosas são autônomas, com datas, comparsas e fatos criminosos em si diversos, o que serve apenas para comprovar a contumácia do apelante nos seus intentos delituosos. (TJMS; A Cr 0001649-34.2017.8.12.0021; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros; DJMS 27/10/2020; Pág. 120)’. 



    Conforme anteriormente consignado, a inexistência de bis in idem entre os fatos fora devidamente demonstrada pelas instâncias de origem, dissociando cada uma das condutas do paciente, sendo certo que o reexame das circunstâncias fáticas implicaria revisão do conjunto probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Por fim, quanto à continuidade delitiva, não se vislumbrou ilegalidade, tendo em vista a competência do juízo da execução para analisar a matéria, em razão do trânsito em julgado (Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.493.043/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020; AgRg no AREsp n. 1.181.721/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 27/4/2018.RHC n. 29.646/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 19/10/2015)” (fls. 3-4, e-doc. 52).



    10. Sobre a alegação de ocorrência de bis in idem, decorrente de pretensa dupla condenação pelo mesmo fato entre a Ação Penal n. 0900176-85.2017.8.12.0021 e a Ação Penal 0003184-95.2017.8.12.0021, as instâncias ordinárias assentaram não demonstrada a identidade fática.



    O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul concluiu: 



    “Nas investigações que culminaram na ação penal 0900176-85.2017, Cristian Lucas Tomazini Garcia foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, cometido em 21.02.17, oportunidade que mantinha em depósito cinco porções de cocaína com 20,6g e um tablete de crack com 249g. Por outro lado, na ação penal 3184-95.2017, que conta com quatro réus, Cristian Lucas Tomazini Garcia foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343, por manter em depósito mais de onze quilos de cocaína. (...) com a instauração do procedimento investigatório, verificou-se a existência de outras condutas delituosas, praticada com grupo criminoso diverso, que ensejaram a deflagração de duas ações penais, pela multiplicidade de fatos delituosos”.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Apropriação indébita. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Tese de dupla condenação pelo mesmo fato. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. (…)



    3. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processual restrita do habeas corpus. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 196.589-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS (ARTS. 168-A E 337-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E CONTINUIDADE DELITIVA: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.429-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    11. A questão referente ao reconhecimento da continuidade delitiva não foi apreciada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça na decisão agora posta em discussão. Ao proferir o julgado objeto do presente recurso, o órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela necessidade de submissão da matéria ao juízo da execução, em razão do trânsito em julgado das ações penais.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II –A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora